Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710928-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: BARBARA BARBOSA MATOS, BRUNO SANTOS ESPINDULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS. PAGAMENTO EFETUADO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de certidão de crédito dos agravados atualizados até a data da decisão que aceitou a recuperação judicial da agravante, após extinção do patrimônio de afetação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição da certidão de crédito considerou o pagamento já efetuado aos agravados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A certidão de habilitação de crédito na recuperação judicial serve para formalizar e reconhecer os créditos que os credores têm a receber de uma empresa que está em processo de recuperação judicial. Este procedimento é essencial para que os credores possam participar do processo de recuperação e para que seus créditos sejam devidamente considerados no plano de recuperação judicial. 4. Dessa forma, os credores estão protegidos e assegura-se que todos os créditos sejam tratados de maneira igualitária, respeitando o princípio da paridade entre os credores. 5. A habilitação dos créditos é feita após a decretação da recuperação judicial, e os credores devem apresentar seus créditos ao administrador judicial, conforme estipulado no artigo 9o da Lei no 11.101/2005. 6. A habilitação correta dos créditos é crucial para a formação do quadro geral de credores, que é utilizado para determinar a viabilidade do plano de recuperação e para assegurar que os interesses de todos os credores sejam considerados de forma justa e equitativa. 7. Para verificar se no boletim de subscrição de ativos foi paga uma quantia referente a créditos, é necessário analisar os documentos contábeis e financeiros da empresa, bem como os registros de pagamento associados à subscrição de ativos. O boletim de subscrição deve conter informações detalhadas sobre os valores subscritos e pagos, e qualquer discrepância ou falta de pagamento pode ser identificada através da comparação desses registros com os extratos bancários ou outros documentos financeiros da empresa. 8. Dentro desse contexto, não padece de qualquer vício a decisão impugnada, na medida em que levou em consideração o pagamento efetuado pela agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 59, §1o, da Lei 11.101/05 e 924, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que, após o pagamento integral do crédito por meio de subscrição de ações, conforme previsto no plano de recuperação judicial homologado, a execução individual deve ser extinta. Argumenta que houve novação da dívida e que a manutenção da execução configura dupla cobrança. Enfatiza que a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59, §1o, da Lei 11.101/05 e 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) No caso, a embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não houve manifestação acerca do pagamento integral da dívida mediante a emissão de boletins de subscrição de ações Entretanto, razão não lhe assiste. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão, registrando que os cálculos apresentados nos autos demonstram a existência de saldo devedor atualizado no montante de R$ 589.546,87, já considerando os valores pagos. Ademais, consignou que a comprovação de eventual quitação por meio de boletins de subscrição de ativos depende da apresentação e análise de documentos contábeis e financeiros, bem como dos registros correspondentes. (ID 74334271). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028